Tribunal: TJBA
Processo: 8027233-44.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027233-44.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARCIO TELES DRISOSTES e outros (2) Advogado(s): NERIVALDO OLIVEIRA SILVA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). ACÓRDÃO QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS FINANCEIROS DO WRIT LIMITADOS À DATA DA IMPETRAÇÃO. SÚMULA 271 DO STF E ART. 14, § 4º, DA LEI Nº 12.016/2009. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia em face de acórdão que, por unanimidade, concedeu a segurança para determinar a majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) ao patamar de 125% a policiais militares da reserva, com pagamento das diferenças a partir da impetração. O embargante alega omissão quanto à necessidade de pronunciamento expresso sobre a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado pela ausência de pronunciamento expresso sobre a prescrição quinquenal, considerando que os efeitos patrimoniais do mandado de segurança retroagem apenas à data da impetração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No mandado de segurança, os efeitos patrimoniais retroagem apenas à data da impetração, conforme art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 269 e 271 do STF, o que torna inócua a discussão sobre prescrição de parcelas anteriores ao quinquênio. 4. A limitação temporal já estabelecida no acórdão (efeitos financeiros a partir da impetração em 09/05/2025) exclui da condenação qualquer parcela anterior, dispensando pronunciamento sobre prescrição de valores que sequer integram o objeto do writ. 5. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito ou à obtenção de pronunciamento sobre matéria logicamente prejudicada pela própria natureza da ação. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. Não há omissão em acórdão de mandado de segurança que deixa de se pronunciar sobre prescrição quinquenal quando os efeitos patrimoniais do writ estão limitados à data da impetração, tornando logicamente prejudicada a análise de parcelas anteriores. 2. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito ou à obtenção de pronunciamento sobre matéria que não integra o objeto da condenação. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 269 e 271; Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8027233-44.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante MARCIO TELES DRISOSTES e outros (2) e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator R02 Procurador(a) de Justiça